Tribunal: TJSP
Processo: 2198148-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau, determinando-se o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 05 (cinco dias), para a apreciação das demais questões de mérito, sob pena de deserção. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO com determinação.